Tribunal: TJPA
Processo: 0804049-39.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804049-39.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CAMILA SOARES DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804049-39.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: CAMILA SOARES DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Desconto indevido em benefício previdenciário. Alegada omissão e ausência de fundamentação. Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. em face de acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que reconheceu a nulidade do contrato e determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora Camila Soares da Silva Souza.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com ou sem efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e aclaratório, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos na decisão judicial, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, conforme orientação pacífica do STJ.

4.

No caso, os fundamentos do acórdão embargado foram devidamente explicitados, inclusive quanto à configuração do dano moral e à fixação do seu quantum, estando ausentes os vícios apontados pelo embargante.

5.

As alegações formuladas nos embargos configuram mera irresignação com a decisão proferida, não se identificando omissão quanto aos dispositivos legais ou argumentos relevantes, tampouco ausência de fundamentação que comprometa a validade do julgado.

6.

A pretensão do embargante revela nítido inconformismo com o conteúdo decisório, devendo ser submetida às instâncias recursais próprias, não havendo fundamento para atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A rejeição dos embargos de declaração é de rigor quando não demonstrada a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. 2. A irresignação com o mérito do acórdão não constitui fundamento idôneo para embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio dos recursos próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.846.518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804049-39.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: CAMILA SOARES DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A
, em face de acórdão (PJe ID 23206142) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade
, “
para conhecer e dar parcial provimento a Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A, apenas e tão somente, para reduzir o valor dos danos morais de R$ 6.000,00(seis mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), segundo fundamentação acima esposada.
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

22691429):

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA.

4. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa."

"Dispositivos relevantes citados" Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 398.

"Jurisprudência relevante citada" TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer
“
a) Sanar as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos relevantes suscitados e não abordados na decisão embargada; b) Suprir a falta de fundamentação em relação aos pontos específicos destacados, em observância ao art. 489 do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; c) Pronunciar-se sobre as teses jurídicas e jurisprudências pertinentes ao caso, conforme apresentadas nestes embargos; d) Reconsiderar, se for o caso, o julgamento proferido, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, em virtude das correções necessárias e do possível resultado modificativo decorrente do saneamento dos vícios apontados. Caso Vossa Excelência entenda que o acolhimento destes embargos possa resultar em modificação da decisão embargada, requer-se, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, a intimação da parte contrária para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, prequestiona-se expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados, bem como as teses jurídicas suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025